Tribunal: TJBA
Processo: 8036342-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036342-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCOS SOUZA NEIVA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s):CATARINA BEZERRA ALVES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS. LEGALIDADE DO APONTAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c indenizatória, reconhecendo a legalidade da negativação do nome do Autor no SPC/SERASA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contestação foi aparelhada com prova suficiente para demonstrar a existência da contratação e a origem do débito ensejador da negativação, em atendimento ao art. 373, II, CPC. 4. A apelante não apresentou prova contrária capaz de infirmar os documentos juntados pelo réu, limitando-se a impugnação genérica. 5. A negativação de devedor inadimplente, fundada em dívida legítima, consiste em regular exercício do direito de cobrança da instituição credora, inexistindo ato ilícito. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036342-79.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCOS SOUZA NEIVA e como apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.